Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-74.2016.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000928-74.2016.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), JEANE GONCALVES - ME - CNPJ: 09.517.968/0001-64 (AGRAVADO), LUIZ ROBERTO DELFIM - CPF: 061.344.788-30 (AGRAVADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), JEANE GONCALVES - CPF: 688.638.021-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR PARTE DA EXEQUENTE -
CABIMENTO DE HONORÁRIOS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, para manter a s
entença
proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Cáceres/MT que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal nº 1000928-74.2016.8.11.0006 ajuizada pelo apelante em desfavor
JEANE GONCALVES - ME,
bem como condenou o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“o Estado de Mato Grosso restou condenado ao pagamento de honorários de sucumbência sem sequer ter dado causa à demanda, visto que o fato que ensejou a presente demanda foi o não cumprimento das obrigações fiscais, ajustada entre as partes, ou seja, entre o Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT) e a empresa executada Jeane Gonçalves Me e outros”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 176665198)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, para manter a s
entença
proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Cáceres/MT que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal nº 1000928-74.2016.8.11.0006 ajuizada pelo apelante em desfavor
JEANE GONCALVES - ME,
bem como condenou o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento exposto, com base do princípio da causalidade,
a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a apelante.

Ainda que tenha partido da recorrente o pedido de desistência da ação, tem-se que a houve apresentação de defesa por parte da requerida, bem como houve parcelamento na via administrativa, que implica em reconhecer que são devidos os honorários.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO C/ REMESSA - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CANCELAMENTO DO DÉBITO - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO/ HONORÁRIOS PELO AUTOR - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA EQUITATIVA - VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZÓÁVEL E PROPRCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
1. De acordo com o princípio da causalidade aquele que injustamente deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas verbas de sucumbência.

2. Os parâmetros que devem nortear o magistrado no tocante ao arbitramento de tal verba são aqueles dispostos nas normas das alíneas a b e c do § 3º do artigo 20, do CPC/73 (diploma processual vigente à época da prolação da sentença). 3. Vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados em valor certo ou em em percentual sobre os valores da causa ou da condenação, segundo critério da equidade, conforme previsto nos art. 20, § 4º do CPC/75. (N.U 0043941-11.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023